Tribunal: TJDFT
Processo: 0735499-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735499-68.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE APELADO: G. I. D. F. A. REPRESENTANTE LEGAL: VIVIANE DAVI DE ALENCAR D E S P A C H O Vistos e etc. Trata-se de processo com intervenção do il. Ministério Público. Desse modo, dê-se vista a D. Procuradoria de Justiça. Depois, retornem os autos conclusos. Brasília, 29 de março de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator